Tribunal: TRF3
Processo: 0006195-30.2015.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: , tampouco impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
236/608)

0006195-30.2015.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0006195-30.2015.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JORGE ABISSAMRA, ELIAS ABISSAMRA, FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA PAMELA CESARIO DOS SANTOS - SP257251-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA ROSANA FIGUEIREDO - SP108741

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ DE FIGUEIREDO COPPOLA - SP374036-A

APELADO: MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: JOSIAS ALVES GENUINO, MIGUEL CALDERARO GIACOMINI, SERGIO ROBERTO ORTIZ, UNIÃO FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSIAS ALVES GENUINO: RUY OSCAR DOS SANTOS - SP105587-A, JOSAFA ALVES GENUINO - SP52458-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MIGUEL CALDERARO GIACOMINI: ANTONIO MARIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047-A, MONICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078-A, LUCIA MAIRA DE CASTRO PINHEIRO SOBREIRA - SP346012-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SERGIO ROBERTO ORTIZ: ANTONIO SERGIO BAPTISTA - SP17111-A, MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE - SP292048-A, CLAUDIA RATTES LA TERZA BAPTISTA - SP110820-A

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Abissamra, FIG Incorporadora e Construtora Eireli e Sérgio Roberto Ortiz, para sanar supostas omissões e obscuridades apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pelos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões aventadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas no voto condutor, de modo que não há que se falar no acolhimento dos recursos apresentados.

5. Ressalta-se que os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria analisada pelo órgão julgador, tampouco impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Ademais, o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0006195-30.2015.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JORGE ABISSAMRA, ELIAS ABISSAMRA, FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA PAMELA CESARIO DOS SANTOS - SP257251-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA ROSANA FIGUEIREDO - SP108741

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ DE FIGUEIREDO COPPOLA - SP374036-A

APELADO: MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: JOSIAS ALVES GENUINO, MIGUEL CALDERARO GIACOMINI, SERGIO ROBERTO ORTIZ, UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: JOSIAS ALVES GENUINO, MIGUEL CALDERARO GIACOMINI, SERGIO ROBERTO ORTIZ, UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: JOSIAS ALVES GENUINO, MIGUEL CALDERARO GIACOMINI, SERGIO ROBERTO ORTIZ, UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: JOSIAS ALVES GENUINO, MIGUEL CALDERARO GIACOMINI, SERGIO ROBERTO ORTIZ, UNIÃO FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSIAS ALVES GENUINO: RUY OSCAR DOS SANTOS - SP105587-A, JOSAFA ALVES GENUINO - SP52458-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MIGUEL CALDERARO GIACOMINI: ANTONIO MARIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047-A, MONICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078-A, LUCIA MAIRA DE CASTRO PINHEIRO SOBREIRA - SP346012-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SERGIO ROBERTO ORTIZ: ANTONIO SERGIO BAPTISTA - SP17111-A, MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE - SP292048-A, CLAUDIA RATTES LA TERZA BAPTISTA - SP110820-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Abissamra, FIG Incorporadora e Construtora Eireli e Sérgio Roberto Ortiz, para sanar supostas omissões e obscuridades apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS D ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. REVOGAÇÃO DAS FIGURAS TÍPICAS PREVISTAS NO ART. 11, I E II DA LEI N. 8.429/92. ABSOLVIÇÃO QUANTO A TAIS IMPUTAÇÕES. RESPONSABILIDADE POR ATO ÍMPROBO DE LESÃO AO ERÁRIO CONFIRUGADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES. PLEITO DE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS CONSTRIÇÕES: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: trata-se de ação de improbidade administrativa movida pelo Município de Ferraz de Vasconcelos/SP em face Jorge Abissamra, Josias Alves Genuíno, Elias Abissamra, Miguel Calderaro Giacomini, FIG Incorporadora e Construtora Eireli - EPP e Sérgio Roberto Ortiz, objetivando a condenação dos réus pelos atos ímprobos previstos nos arts. 9o, 10 e 11, todos da Lei no 8.429/92, e as respectivas penalidades previstas no art. 12 da citada lei, em virtude de irregularidades na execução do objeto do Contrato de Repasse no 267.048-96, Ordem de Serviço no 201217306 (relativo à construção de um Centro de Convenções no ente público municipal), celebrado entre o Ministério do Turismo (União Federal) e o Município de Ferraz de Vasconcelos/SP, no valor de R$ 2.402.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: O cerne da controvérsia diz respeito à aferição da atipicidade objetiva e subjetiva das condutas imputadas aos agentes e do nexo de causalidade, em decorrência de supostas irregularidades dos réus na execução do Contrato de Repasse no 267.048-96, Ordem de Serviço no 201217306 (relativo à construção de um Centro de Convenções no Município de Ferraz de Vasconcelos/SP), celebrado entre o Ministério do Turismo (União Federal) e o Município autor, no valor de R$ 2.402.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

III.1. Preliminares afastadas:

III.1.1. Nulidade da sentença por alegada falta de interesse de agir: a inaugural delineia os fatos evidenciando indícios suficientes da prática de ato ímprobo, o que demonstra a necessidade e a utilidade do autor de mover a máquina jurisdicional para fins de buscar a tutela jurisdicional pretendida, notadamente, em razão dos atos de gestão e os prejuízos decorrentes. Além disso, a via processual utilizada pelo demandante é adequada aos fins almejados, notadamente, para a proteção do patrimônio público defendido;

III.1.2. Nulidade da sentença por alegada inépcia da inicial e ausência de justa causa: a peça inaugural foi recebida em juízo de cognição não exauriente (decisão ID 138848563, fls. 04/14) – diante os indícios de irregularidades e indícios de provas das condutas imputadas na inicial - e o processo foi devidamente instruído, com a produção de provas e a prolação da sentença, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Além disso, a alegada falta de justa causa sequer foi objeto de impugnação em momento processual oportuno, ou seja, em sede de preliminar de contestação;

III.1.3. Nulidade por alegada ausência de citação do funcionário da CEF: O aludido funcionário da Caixa Econômica Federal não integra o presente feito e não foi apontado na peça inaugural como litisconsorte passivo. O magistrado não pode substituir a vontade das partes a fim de impulsionar o feito de ofício, tampouco, pode determinar a citação quando, sequer, o pretenso litisconsorte foi apontado na exordial como parte processual;

III. 2. No mérito, restaram absolvidas as figuras típicas previstas no art. 11, I da Lei no 8.429/92 e no art. 11, I e II, ambos da Lei no 8.429/92, respectivamente, em relação aos corréus Jorge Abissamra e Elias Abissamra, em razão da revogação destas condutas típicas pela Lei no 14.230/21 e a atual posição jurisprudencial do STF (Tema 1.199 da repercussão geral) pela retroatividade da nova lei em relação aos atos ímprobos culposos;

III.3. Manutenção das condenações dos réus Jorge Abissamra e Elias Abissamra pela prática de ato ímprobo previsto no art. 10, I, XI e XIII da LIA, notadamente, em razão da configuração do dolo na prática do ilícito;

III.4. Manutenção da condenação das rés FIG e Sérgio Ortiz pela prática de ato ímprobo à luz do art. 3o da Lei no 8.429/92, na medida em que ambos concorreram substancialmente para as irregularidades verificadas – inclusive, restou constatado a presença do dolo em razão do abandono da obra e da inexecução contratual que acarretaram o prejuízo ao erário - , ensejando, como consequência, a lesão ao patrimônio público;

III.5. No tocante ao pedido de cancelamento da disponibilidade de bens dos réus FIG e Sérgio Ortiz, restou deferida, tão somente, a concessão da antecipação de tutela para que a ordem de indisponibilidade de bens, relativo ao imóvel situado na Rua Maria Martha Arruda Estefano, S/N, Jardim Três Marias, Guarujá- SP - CEP 11440-500 (matrícula no 100.596), seja cancelada e substituída pelo bem imóvel objeto da matrícula no 91.665, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri São Paulo/SP - consistente em um terreno com 1.830,15 m2 (área construída 270m2), localizado na Estrada Marechal Mascarenhas de Moraes, s/no- Atual Estrada Votuparim 368 em Santana de Parnaíba/SP, CEP 06513 030 - e avaliado em R$ 1.965.029,97 (ID 277231709).

III.6. Parcialmente deferido o pleito de cancelamento da ordem de indisponibilidade de bens no CPF/MF no 762.752.308-78 de titularidade de Sérgio Roberto Ortiz, para que sejam abarcados, tão somente, os bens gravados de indisponibilidade nesta ação.

III.7. Para o fim de resguardar a satisfação integral do débito (considerando as atualizações monetárias não discriminadas pelo requerente) restaram indeferidos os demais pedidos;

III.8. O pleito de arguição incidental de inconstitucionalidade deve ser afastado, na linha da recente decisão (medida cautelar) do STF, na ADI 7236, em observância ao princípio da uniformidade das decisões e da segurança jurídica.

III.9. Considerando que as partes são reciprocamente vencedoras e vencidas e que a parte sucumbente não agiu com má-fé, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 23-B, caput e §2o da Lei no 8.429/92 (com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21).

IV. DISPOSITIVO: Apelações dos Jorge Abissamra, Elias Abissamra, empresa FIG e Sérgio Ortiz parcialmente providas. Pleito de concessão de liminar com pedido de substituições de bens gravados de indisponibilidade parcialmente deferido. Pleito de arguição incidental de inconstitucionalidade afastado.”

Jorge Abissamra alega que o v. acórdão incorreu em obscuridade e omissão quanto ao elemento subjetivo do tipo ímprobo e à efetiva extensão do dano. Além disso, teria sido omisso quanto à dosimetria da pena (ID 340162673).

A FIG Incorporadora e Contrutora Eireli e Sérgio Roberto Ortiz, em sede de apelação, sustentam que houve omissão quanto (i) à inexistência de abandono ou inexecução contratual; (ii) à reparação do dano e (iii) à ausência de dolo e benefício direto do sócio e obscuridade e omissão no que diz respeito à extensão da indisponibilidade de bens não especificada (ID 340190406).

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos opostos (ID 342763277).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

A contradição ou a obscuridade dizem respeito a questões internas do julgado embargado, caracterizando-se pela desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

I – Embargos de Declaração – Jorge Abissamra

O embargante Jorge Abissamra alega omissão e obscuridade quanto ao elemento subjetivo do tipo ímprobo e à efetiva extensão do dano.

Contudo, o julgado impugnado foi claro ao indicar uma série de condutas do embargante praticadas com dolo que ensejaram em lesão ao erário, conforme trechos colacionados a seguir:

“Ao que se constata das provas amealhadas aos autos – documentais, testemunhais e pericial -, em cotejo analítico, as irregularidades não foram sanadas, mesmo tendo sido explicitamente apontadas pelo engenheiro Daniel, o qual as reportou aos quatro corréus.

Ainda que se não fosse e mesmo cientes das irregularidades, as medições foram aprovadas pela gestão municipal (Secretário de obras Elias Abissamra) e efetuado os pagamentos pelo então Prefeito, o Sr. Jorge Abissamra.

Além disso, a obra foi terceirizada sem autorização para outra empreiteira local (de propriedade da testemunha José Rodrigues Vieira), em afronta à cláusula 6a, “b” do contrato (ID 138848551, fls. 105/106), tendo sido inaugurada mesmo inacabada, no final do mandato do recorrente, em 2012. Sobre este ponto não há controvérsia, já que tais fatos foram confirmados em depoimento dos réus e da testemunha José Rodrigues Vieira (proprietário da construtora local), em sede de instrução probatória.

O elemento doloso restou devidamente configurado, notadamente, tendo em vista a realização do pagamento da obra e serviços inadequados e inacabados, mediante a liberação de verbas públicas federais incorporadas ao patrimônio municipal (objeto do Contrato de Repasse no 267.048-96), sem a estrita observância das normas pertinentes, facilitando a indevida incorporação de recursos públicos ao patrimônio da ré FIG. Além disso, o dolo decorre da utilização, durante a gestão do recorrente, de maquinário e trabalho de funcionários para a execução do objeto contratual, sendo este da incumbência da corré FIG.

De fato, restaram caracterizadas as condutas ímprobas praticadas pelo corréu Jorge Abissamra de lesão ao erário, prevista no art. 10, I (“facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta lei”); no art. 10, XI (“liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular”) e no art. 10, XIII (“permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades”), ambas da Lei no 8.429/92.”

O embargante salienta também que houve omissão no v. acórdão no que se refere à dosimetria da pena. No entanto, analisando os autos, verifica-se que o julgado se pronunciou expressamente acerca da questão da dosimetria das sanções. Colaciono partes do julgado:

“III. DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES:

Em suas razões recursais, os recorrentes Jorge Abissamra e Elias Abissamra impugnam a dosimetria das sanções impostas na origem para o fim de que sejam afastadas as penas de multa, de proibição de contratar com o Poder Público e de ressarcimento ao erário por enriquecimento ilícito ou, alternativamente, a redução de todas elas, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A r. sentença aplicou as seguintes sanções para estes corréus (ID 138849030, fl. 14):

“Em face do explicitado, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:

(...)

b) CONDENAR:

b.1) Jorge Abissamra, por ato de improbidade administrativa, nos termos dos art 10, I, XI, e XIII, e art 11, I, da Lei 8.429/92, às penas de (i) ressarcimento integral do dano causado, (ii) suspensão dos direitos políticos por 6 anos, (iii) multa civil no valor de R$ 100.000,00, e (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos;

b.2) Elias Abissamra, por ato de improbidade administrativa, nos termos dos art 10, XII, e XIII, e art 11, I e II, da Lei 8.429/92, às penas de (i) ressarcimento integral do dano causado, (ii) suspensão dos direitos políticos por 6 anos, (iii) multa civil no valor de R$ 100.000,00, e (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos;”

As sanções impostas na sentença, no tocante às condenações pela prática de atos ímprobos previstos nos arts. 10, XI e XIII da Lei no 8.429/92, não merecem reforma, posto que fixadas de forma proporcional, não se verificando qualquer excesso na dosimetria. Tampouco há possibilidade de afastamento, porquanto, as condutas ímprobas restaram configuradas na espécie.”

Não há que se falar, portanto, nos vícios apontados pelo embargante. Assevera-se que a discordância interpretativa não caracteriza omissão ou qualquer outro vício, capaz de ser sanado por meio dos embargos de declaração.

II – Embargos de declaração – FIG e Sérgio Roberto Ortiz

Os embargantes sustentam que houve omissão quanto a existência de provas que demonstram que não houve abandono da obra ou inexecução contratual, assim como quanto à extensão do valor da indenização e sobre a aplicabilidade ou não do regime de solidariedade à reparação do dano.

Sobre as questões, o v. acórdão foi claro ao analisar todas as provas produzidas nos autos e concluir o envolvimento dos embargantes. Dessa forma, colaciono trechos do julgado embargado em que a questão é analisada:

“Os réus FIG e Sérgio Ortiz, dentro de suas respectivas atribuições na coordenação do contrato e da obra, concorreram substancialmente para as irregularidades verificadas, ensejando, como consequência, a lesão ao patrimônio público.

As provas periciais, testemunhais e documentais (notadamente, o relatório da CGU) são robustas e demonstram, à saciedade, o envolvimento destes réus na prática de atos ímprobos, seja pela constatação das irregularidades na execução do contrato, seja pela efetiva lesão ao erário.

O elemento doloso restou devidamente configurado em razão do abandono da obra e da inexecução contratual que acarretaram o prejuízo ao erário.

Compulsando os autos, verifica-se, ainda, a condenação dos corréus Jorge Abissamra e a empresa FIG ao pagamento de débito e/ou multa, no âmbito do Tribunal de Contas da União em razão da irregularidade nas contas apreciadas, conforme decisão transitada em jugado (Acórdão 10497/2021-TCU-Segunda Câmara, conforme informado aos autos - ID 284268268), não restando dúvidas sobre a participação da corré FIG na prática de ato de improbidade administrativa.

Afasto, portanto, a alegação de atipicidade da conduta e ausência de configuração do elemento doloso e mantenho a condenação dos réus FIG Construtora e Incorporadora e Sérgio Roberto Ortiz, pela prática dos atos perpetrados pelos réus Jorge Abissamara e Elias Abissamara, nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/92.”

Tampouco merece acolhimento a alegação dos embargantes sobre a obscuridade e omissão quanto ao reconhecimento do excesso de garantia. Sobre o assunto, o v. acórdão foi claro ao se manifestar, conforme consta dos seguintes trechos:

“Considerando presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, notadamente, o excesso de constrição evidenciado pela memória de cálculo juntada pelos recorrentes em contrapartida ao valor fixado na decisão liminar, no total de R$ 2.402.000,00, concedo a antecipação de tutela para que a ordem de indisponibilidade de bens, relativo ao imóvel situado na Rua Maria Martha Arruda Estefano, S/N, Jardim Três Marias, Guarujá- SP - CEP 11440-500, seja cancelada e substituída pelo bem imóvel objeto da matrícula no 91.665, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri São Paulo/SP - consistente em um terreno com 1.830,15 m2 (área construída 270m2), localizado na Estrada Marechal Mascarenhas de Moraes, s/no- Atual Estrada Votuparim 368 em Santana de Parnaíba/SP, CEP 06513 030 - e avaliado em R$ 1.965.029,97 (ID 277231709).

Para o fim de resguardar a satisfação integral do débito (considerando as atualizações monetárias não discriminadas pelo requerente), indefiro o pleito de desbloqueio do saldo das contas-correntes dos bancos Santander e Mercantil do Brasil, no valor de R$ 88,15 e de R$ 5.020,22, respectivamente; bem como indefiro o pleito de autorização para que os veículos – um caminhão Mercedez, placa EGQ2732; uma retroescavadeira JCB 214E, placa ESU 6882 e um veículo KANGOO, placa CPZ 1852 - sejam alienados, com a emissão do respectivo alvará de liberação.

Por fim, defiro, parcialmente, o cancelamento da ordem de indisponibilidade de bens no CPF/MF no 762.752.308-78 de titularidade de Sérgio Roberto Ortiz, para que sejam abarcados, tão somente, os bens gravados de indisponibilidade nesta ação.

Providencie a secretaria desta Terceira Turma Julgadora as providências necessárias para que promova o cancelamento da ordem de indisponibilidade sobre o imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis do Guarujá (matrícula no 100.596) e a respectiva substituição deste bem para que a indisponibilidade recaia sobre o bem imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri (matrícula no 91.665) junto ao ARISP; e, por fim, promova a atualização da referida constrição junto à Central de Indisponibilidade de bens, em relação ao CPF do corréu Sérgio Roberto Ortiz e ao CNPJ da corré FIG Incorporadora e Construtora EPP.”

Logo, não há que se falar nos vícios apontados pelos embargantes.

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre todas as questões suscitadas. O que pretendem os embargantes é a rediscussão da matéria, o que não é função dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador do dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Abissamra, FIG Incorporadora e Construtora Eireli e Sérgio Roberto Ortiz, para sanar supostas omissões e obscuridades apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pelos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões aventadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas no voto condutor, de modo que não há que se falar no acolhimento dos recursos apresentados.

5. Ressalta-se que os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria analisada pelo órgão julgador, tampouco impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Ademais, o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão